Tribunal: TJMMG
Processo: 0001321-88.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001321-88.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002106-81.2018.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) - DELITO DE LESÃO GRAVE - ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM QUALQUER EXCESSO NA CONDUTA DOS MILITARES - AÇÃO LEGÍTIMA, AMPARADA EM INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E, AINDA, EM CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento promovida pelo douto Juiz de Direito da 1ª AJME. Não participou do julgamento o desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial por representação, apresentada pelo e. Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do 2º Sgt. PM Antônio Marques Cardoso de Faria e do Cb. PM Eanes Rodrigues July, contra ato do Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 113.121/2018. Segundo a representação, o Comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em 19/07/2018, determinou a instauração do IPM acima identificado, em virtude dos fatos narrados na supracitada portaria, abaixo transcrita: [...] CONSIDERANDO QUE: I. chegou ao conhecimento desta autoridade, através da documentação anexa, que no dia 17 de julho de 2018, por volta das 16h42min, nesta cidade de Patos de Minas/MG, o nº 126.938-0, 2º Sgt. Antônio Marques Cardoso de Faria e nº 141.937-3, Cb PM Eanes Rorigues July, participavam de uma operação policial com o intuito de localizar os autores de um roubo a transeunte. Na ocasião, os militares estavam posicionados nas proximidades da Chácaras Pôr do Sol, quando visualizaram o condutor de uma motocicleta que, ao perceber que seria abordado, evadiu dos militares e, por diversas vezes, levou as mãos à cintura;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 II. consta que os militares deram ordem de parada ao ofendido, Daniel Gonçalves Amaral, o qual desobedeceu a ordem e evadiu. Consta que, em determinado momento, o ofendido abandonou a motocicleta e sacou o revólver que portava na cintura, com o provável intuito de tentar contra a integridade física dos militares. Nesse momento, a fim de fazer cessar a iminente e injusta agressão perpetrada por Daniel, os militares efetuaram disparos de arma de fogo contra o ofendido, tendo um dos disparos lesionado a perna esquerda deste, o qual foi socorrido ao HRAD pelo SAMU; III. o fato relatado, caso comprovado, enquadra-se, em tese, no tipo previsto no artigo 209 do CPM, sem prejuízo de eventuais delitos que aflorarem no decorrer da apuração; [...] Em 06/08/2018, na sede do 15º BPM, foi autuada a portaria de instauração do IPM, bem como colacionados todos os elementos de informação. O encarregado concluiu o IPM, entendendo haver possíveis causas excludentes da ilicitude, bem como não ter havido excesso. O Comandante do 15º BPM homologou a solução apresentada, com base nos mesmos fundamentos legais invocados pelo encarregado. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo arquivamento dos autos, considerando que houve a necessidade dos meios empregados. Nesse sentido, o e. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME - Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos - acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento dos autos, notadamente por não vislumbrar a existência de crime militar. O Desembargador Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que o arquivamento foi irregular, pois parece nítida a materialidade e a autoria quanto ao crime de lesão grave, previsto no § 1º do art. 219 do Código Penal Militar (CPM); que não existe absolvição sumária na Justiça Militar; e que o art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) torna obrigatória a proposição da ação penal militar quando houver prova do fato e da autoria. Ao final, o e. Desembargador Corregedor requereu que seja acolhida a presente representação, para a reforma da decisão do arquivamento promovido pela Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e, por consequência, a remessa dos autos ao e. Procurador-Geral de Justiça, para a manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público, no tocante ao pedido de arquivamento, e, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. O e. Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação às fls. 267/271 dos autos, pugnou pelo conhecimento da representação e, em caso de deferimento, pela sua remessa ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. Após o parecer do e. Procurador de Justiça, determinei que fosse intimado o Corrigido - Juiz de Direito Titular da 1ª AJME -, para, querendo, manifestar-se acerca da representação ofertada pelo e. Desembargador Corregedor, no prazo legal. O douto Juiz de Direito Titular da 1ª AJME se manifestou às fls. 274/274-v, esclarecendo que não se trata de absolvição sumária e que o arquivamento se deu pelo reconhecimento de clara situação que exclui aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ilicitude da conduta, notadamente a legítima defesa, na forma da legislação penal aplicável. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Conheço da correição, pois estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em primeiro lugar, reafirmo que não se trata de absolvição sumária, que se daria após a oferta da denúncia, mas de arquivamento, que precede o seu oferecimento pelo titular da ação penal. O Ministério Público, no uso de suas atribuições, analisa os elementos de informação do inquérito e, assim, pode decidir por denunciar o indiciado, pode pedir novas diligências, ou, ainda, pode pedir o arquivamento do inquérito. O inquérito serve para formar a opinio delicti do Parquet, ou seja, para formar seu convencimento acerca da existência ou não do crime. Por isso, registro que o art. 30 do CPPM não impede o Ministério Público de requerer o arquivamento, já que, como disse, é o titular da ação penal, chamado dominus litis. Ademais, o art. 25 do mesmo diploma legal (CPPM), anterior ao precitado art. 30, é firme ao dispor sobre a possibilidade do arquivamento, e, no caso dos autos, o Ministério Público, com base em suas prerrogativas legais, entendeu que não houve crime em razão da ausência de excesso e da inexigibilidade de conduta diversa naquele momento, e o douto Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, com base no mesmo entendimento, acolheu a pretensão ministerial e determinou o arquivamento. A obrigação relativa à oferta da denúncia, prevista no art. 30 do CPPM, não é um fim que se encerra em si mesmo, já que o dispositivo não pode ser destacado e analisado isoladamente, devendo a interpretação considerar todo o contexto da lei e a intenção legislativa e jurídica. Quanto ao mérito, após analisar detidamente os autos, resta bem claro que os militares foram surpreendidos com o civil Daniel Gonçalves Amaral, dito ofendido, em fuga com sua motocicleta, e, após, foram surpreendidos pelo fato de o ofendido sacar uma arma da cintura em atitude absolutamente ameaçadora, principalmente por se tratar de indivíduo que possui em sua ficha criminal 02 (dois) homicídios. Os militares, diante da iminência da injusta agressão sofrida, adotaram todos os procedimentos policiais, efetuando disparos de arma de fogo em desfavor do ofendido, com moderação, visando a parte baixa do corpo do civil Daniel, tanto que este foi alvejado por 02 (dois) disparos na panturrilha de uma das pernas. O fato de não ter sido encontrada a arma não descaracteriza o depoimento do próprio ofendido, que confessou ter sacado a arma, inobstante afirmar que não pretendia atirar nos militares. Ora. Não havia, naquele momento, outra escolha aos miliares que não a de revidar a iminência da injusta violência, justificando os disparos efetuados contra o infrator, conforme consta dos manuais da própria corporação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O civil Daniel Gonçalves Amaral foi, então, alvejado, localizado e preso pelos militares, e, em seguida, os militares prestaram o necessário socorro à vítima, imediatamente encaminhada para atendimento médicohospitalar. É incontestável, conforme os documentos dos autos, a ausência de excesso por parte dos militares, em ação legítima, e, como disse o Juiz Corrigido, amparada também em causa excludente da ilicitude, o que torna possível a prévia decisão de arquivamento com base na referida justa causa. Não há, portanto, erro de procedimento na decisão adotada pelo Corrigido, à luz de tudo que consta dos autos. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Desembargador Corregedor, nego provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento promovida pelo douto Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME). É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1° de julho de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato